Tribunal: STF
Processo: AI 693028
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
   PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O recurso interposto por advogado que
   não tenha procuração nos autos é inexistente. Inaplicabilidade do
   art. 13 do Código de Processo Civil na via extraordinária.
   Precedente.